Tribunal: TJPA
Processo: 0813758-70.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3496 - Desabamento ou desmoronamento
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813758-70.2024.8.14.0401

APELANTE: JACKSON HERCULANO DE SOUZA RAIOL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal. apelação criminal. crime de perigo comum. desabamento provocado por obra irregular. dolo eventual configurado. lesão corporal grave em criança. manutenção da condenação.

i. caso em exame

1.Apelação interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 256, caput, c/c art. 258, ambos do Código Penal, na forma do art. 70 do mesmo diploma, em decorrência do desabamento de parede de imóvel em construção irregular, sem acompanhamento técnico, o qual resultou em lesões corporais graves em duas crianças e danos a residência vizinha. Pena fixada em 02 anos, 10 meses e 07 dias de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, além de 25 dias-multa.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria; (ii) é cabível a exclusão da causa de aumento prevista no art. 258 do Código Penal; (iii) deve ser revista a dosimetria da pena, com reconhecimento de atenuantes, readequação da multa e da carga de serviços comunitários.

iii. razões de decidir

3. A materialidade e autoria foram suficientemente comprovadas por laudos periciais, prontuários médicos, documentos fotográficos e robusta prova testemunhal, incluindo o próprio interrogatório do réu, que admitiu não haver profissional técnico responsável pela obra.

4. Demonstrado que a construção se deu de forma negligente, sem observância às normas técnicas de engenharia e segurança, em local contíguo à residência habitada por crianças, com ciência do risco e prosseguimento da obra mesmo após alertas, evidenciado o dolo eventual.

5. Correta a incidência da causa de aumento do art. 258 do CP, diante da comprovada lesão corporal grave, com perigo de vida e perda de massa encefálica, em criança de 3 anos de idade.

6. Dosimetria da pena bem fundamentada, com valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime. Correta a aplicação da agravante do art. 61, II, “h”, do CP. Inexistência de atenuantes.

7. Pena de multa fixada proporcionalmente à conduta e à condição econômica do réu. Pedido de revisão da carga horária de serviços comunitários deve ser formulado perante o juízo da execução.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A construção irregular sem acompanhamento técnico, realizada em desrespeito às normas de segurança da construção civil, configura dolo eventual quando o agente assume o risco de causar desabamento, expondo a perigo a integridade física de terceiros. 2. A ocorrência de lesão corporal grave em crime doloso de perigo comum autoriza a incidência da causa de aumento prevista no art. 258 do Código Penal.

3. A pena-base pode ser majorada à razão de 1/6 por cada circunstância judicial negativada, desde que devidamente fundamentado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 256, 258, 59, 61, II, “h”, 65, III, “d”, 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.615.085/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.10.2024, DJe 05.11.2024; Súmula nº 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e encerrada aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto por
JACKSON HERCULANO DE SOUZA RAIOL
, em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0813758-70.2024.8.14.0401, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art.
256,
caput
, c/c art. 258, ambos do Código Penal, na forma do art. 70
do mesmo diploma legal, ao cumprimento da pena de
02 (dois) anos
,
10 (dez) meses
e
07 (sete) dias de reclusão
, bem como ao pagamento de multa de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, em regime
aberto
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses, em Instituição social a ser definida pelo Juiz da Vara de Execução Penal e prestação pecuniária a ser paga em favor das vítimas, no valor equivalente a 04 salários mínimos de referência, sendo a forma de pagamento a ser definida pela VEPMA.

Consta da
denúncia
que (ID 27636061):

“(...)o denunciado acima qualificado, no dia 21/05/2024, por volta das 17h, na Passagem Lambari, bairro Terra Firme, Belém/PA, causou desabamento, expondo a perigo a vida, integridade física e o patrimônio das vítimas Calleb Emanoel Menezes Raiol (9 anos de idade), Cauã Ezequiel Menezes Raiol (3 anos de idade) e ILMARA BRITO MENEZES.

Narram os autos que no dia e hora acima mencionados, as vítimas encontravam-se em seu quarto, na residência situada à Passagem Lambari, n.º 11, bairro Terra Firme, Belém/PA, quando foram surpreendidos pelo desabamento da parede do quarto andar da residência do denunciado, localizada ao lado da casa das vítimas. Com o desabamento da parede, o telhado da residência das vítimas desabou sobre eles, resultando em lesões e ferimentos.

Diante do ocorrido, as vítimas foram socorridas pela Polícia Militar e encaminhadas para o Pronto Socorro do bairro do Guamá, nesta urbe, onde receberam atendimentos médicos. Durante o atendimento, a equipe médica identificou que a vítima Cauã Raiol teve politraumatismo de crânio e necessitava submeter-se a uma cirurgia devido à gravidade das lesões. Diante dessa constatação, foi transferida para o Pronto Socorro Mário Pinotti, localizado na Travessa 14 de Março, bairro do Umarizal, Belém/PA, onde submeteu-se à neurocirurgia, por trauma crânio-encefálico.

A propósito, de acordo com o laudo pericial n.º 2024.01.006505-TRA, as lesões sofridas pela vítima Cauã Raiol apresentaram perigo de vida e resultaram em incapacidade para as ocupações por período superior a trinta dias, conforme Id n.º 119359971, fl. 09.

Em depoimento, a testemunha Valdenilson da Cruz Paixão, cunhado do denunciado, relatou que foi contratado para realizar o serviço de “reboco” (SIC) no imóvel localizado à Passagem Lambaris, n.º 800-A, bairro Terra Firme, Belém/PA. Após o assentamento dos tijolos com cimento, a testemunha foi apanhar o material necessário para fazer a amarração - procedimento que consiste em colocar tábuas de madeira amarradas com arrame para que o concreto possa secar com segurança. Nesse ínterim, um vento forte provocou a queda parcial dos tijolos assentados, que ainda estavam com o cimento “fresco” (SIC), e esses tijolos caíram sobre a casa ao lado.

A testemunha informou não saber se a construção da residência do denunciado estava sendo acompanhada por profissionais da construção civil, como arquitetos e engenheiros. Adicionalmente, declarou que foi contratado apenas para realizar o serviço de empena e telhado, enquanto a obra já se encontrava em andamento.

Perante a autoridade policial, o denunciado, JACKSON HERCULANO DE SOUZA RAIOL, confessou que o seu imóvel estava em construção, sem a supervisão ou responsabilidade de um profissional da Construção Civil, como arquiteto e engenheiro civil.

Ressalta-se que foi realizada uma perícia técnica no imóvel (Id n.º 119359968, fl. 10) das vítimas, a qual constatou que o cômodo (quarto) adjacente à construção foi totalmente destruído. Além disso, o dano se estendeu ao telhado da cozinha, que também foi afetado pelo desabamento. Outrossim, constatou-se que a obra foi realizada sem observar as técnicas e normas técnicas brasileiras pertinentes à construção civil (Id n.º 119359969, fl. 4-6).”

Em suas
razões recursais
(ID 27636234), o apelante requer a absolvição por insuficiência de provas (
in dubio pro reo
), alegando insuficiência de provas de materialidade e autoria.

Subsidiariamente, pugna pelo
afastamento
da causa de aumento prevista no
art. 258 do CP
, sob o argumento de que
não ficou demonstrado o nexo entre a obra e o dano sofrido
, além da
revisão da dosimetria da pena,
especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, por considerar que estas não estariam suficientemente motivadas, além do reconhecimento
da atenuante genérica
prevista no
artigo 65, inciso III do Código Penal
e, por fim, a
redução proporcional
da pena de
multa
para patamar compatível com a condição econômica do apelante, bem como a
revisão da carga horária de serviços comunitários
.

Nas
contrarrazões,
o
dominus litis
requer o total desprovimento do presente apelo (ID 27636241).

Nessa esfera recursal, o D. Procurador de Justiça
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
pronuncia-se pelo
“pelo CONHECIMENTO do apelo, mas, no mérito, pelo NÃO PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença hostilizada. ”
(Textual) (ID 27754994)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta de Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa se insurge contra a sentença que condenou o recorrente como incurso no art. 256, caput, c/c art. 258, ambos do Código Penal, na forma do art. 70 do mesmo diploma, à pena de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em razão de conduta consistente na construção irregular de edificação, sem os cuidados técnicos exigidos, que culminou no desabamento de parte da obra, atingindo residência vizinha, destruindo cômodos e lesionando gravemente crianças, uma delas com risco de vida e sequelas duradouras.

A
materialidade
está inequivocamente demonstrada nos autos por meio da Perícia de Desabamento (ID 27636049, 27636050), Perícia Técnica em imóvel (ID 27636050), Perícia de Lesão Corporal (ID 27636051), Laudo de Junta Médica (ID 27636051), Prontuário Eletrônico Simplificado do Paciente CAUA EZEQUIEL MENEZES RAIOL (ID 27636051), fotos de lesões (ID 27636051, 27636052), além de fotografias do imóvel após o desabamento (ID 27636051) e, ainda, pelos depoimentos das testemunhas e da vítima em juízo.

A
autoria
igualmente se extrai, com segurança, das provas testemunhais e do interrogatório judicial do réu, que reconheceu ter sido o responsável pela execução da obra e pela contratação do pedreiro VALDENILSON, sem qualquer acompanhamento técnico.

Durante a instrução processual, restou incontroverso que a obra
não possuía alvará de construção
, não havia
engenheiro, arquiteto ou técnico responsável habilitado
acompanhando a execução, bem como a estrutura não apresentava
qualquer tipo de contenção lateral
,
bandeja de proteção
ou
tela de segurança
, não observando qualquer técnica prescrita nas normas técnicas brasileiras aplicáveis ao setor da construção civil, apesar de estar erguida em local colado à residência da vítima, onde habitavam, inclusive, duas crianças pequenas.

Após o colapso da parede, constataram-se, ainda, diversos tijolos remanescentes dispersos pelo interior do imóvel atingido, especialmente sobre o piso e sobre a cama localizada no quarto dos fundos, bem como sobre parte da cozinha, cuja estrutura corresponde à edificação da parte reclamada, ficando tais detritos depositados sobre os escombros do cômodo sinistrado.

O desabamento da parede de alvenaria, construída com tijolos cerâmicos, ocasionou danos generalizados, atingindo integralmente o madeiramento e as telhas de fibrocimento que compunham a cobertura do quarto. Ademais, foram constatados prejuízos significativos à mobília, como o guarda-roupa, a cama com o respectivo colchão, cadeiras, estante e brinquedos, além da destruição de diversos pertences pessoais ali dispostos.

No cômodo frontal do imóvel, composto por sala conjugada com a cozinha e banheiro, o desmoronamento também causou danos relevantes, atingindo parcialmente essa área e ocasionando, entre outros prejuízos, o amassamento do tampo superior da geladeira, além da destruição de parte dos utensílios domésticos presentes na cozinha.

Restou comprovado ainda, que a parede que desabou – fosse ela a empena do telhado ou a parede de vedação dos fundos – não estava adequadamente fixada aos pilares laterais da estrutura, sendo que tal deficiência técnica é ainda mais grave diante da altura aproximada de 12 metros da edificação, onde a incidência de ventos é consideravelmente mais intensa, aumentando a pressão exercida sobre os elementos construtivos do referido quarto pavimento.

Além dos danos materiais
à residência de ILMARA BRITO MENEZES, o desabamento provocou
graves lesões em seus dois filhos
pequenos, com destaque para o menor
CAUÃ EZEQUIEL
, de apenas 3 (três) anos de idade.

Conforme consta expressamente do
Laudo de Exame de Lesão Corporal de nº 2024.01.226505 - TRA (ID 27636051)
, a vítima infantil apresenta trauma cranioencefálico, com perda de massa encefálica, compatível com corpo contundente. Apresenta perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por período superior a trinta dias.

O exame médico realizado na unidade hospitalar confirmou a necessidade de
neurocirurgia de urgência
e a persistência de sequelas de ordem neurológica, conforme confirmado por prontuários e exames de imagem anexados.

O cenário fático revela, de forma cristalina
a
assunção do risco pelo recorrente
, que, mesmo
sem formação técnica
, deu seguimento à edificação em local vulnerável, sem qualquer aparato de contenção lateral, mesmo após advertências informais dos vizinhos e o relato de pequenos deslizamentos dias antes.

A adoção de práticas negligentes, como o prosseguimento da obra sem avaliação técnica das condições estruturais e sem proteção da propriedade limítrofe, revela
dolo eventual
, nos moldes descritos pela doutrina penal contemporânea.

Rogério Greco
ressalta que
"o dolo eventual ocorre quando o agente, embora não queira diretamente o resultado, assume o risco de produzi-lo, conformando-se com sua ocorrência"
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal - Parte Geral. 20ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2017)

No presente caso, o réu
não queria matar ou ferir
, mas
sabia do risco concreto e elevado que sua conduta representava, e optou por continuar
, ignorando alertas de moradores e falhas já visíveis na obra. Sua escolha
não foi negligente, mas deliberada
, ainda que indireta, sendo assim penalmente relevante nos moldes da figura do dolo eventual.

Por conseguinte, a tese defensiva de desclassificação para a forma culposa ou de exclusão da causa de aumento prevista no art. 258 do CP não merece prosperar.

Por outro lado, denoto a robustez das provas orais colhidas, que por sua vez também contribuem para a certeza condenatória.

A vítima
ILMARA BRITO MENEZES
, mãe dos menores, declarou em audiência que já vinha reclamando com ele (vizinho) porque estava caindo pedra em sua casa. Relatou que a parede já estava alta, balançando, tendo ela dito para pararem a obra e que poucos minutos depois, a parede caiu sobre o quarto das crianças.

Enfatizou que seus filhos estavam dormindo e foram atingidos. Que foi um desespero, e chegou a achar que o Cauã não ia sobreviver. Transcrevo trechos do depoimento da vítima retirados a sentença:

“MP: A senhora pode me relatar o que foi que aconteceu, estou vendo que a senhora foi vítima de um desabamento, como foi? No dia 21 de maio de 2024, eu estava dormindo na hora do ocorrido com os meus dos filhos, eu escutei um barulho, antes do desabamento eu acabei acordando. Eu peguei meu celular e me deitei do lado do meu filho maior porque fica melhor para o menor dormir. Foi um barulho muito grande e eu só vi o teto abrir e apareceu uma claridade; eu comecei a sentir dores no meu braço direto. Quando eu olho para o lado, o meu filho de 3 anos estava aparecendo apenas um pouquinho do rosto dele e o maior estava coberto da cintura para baixo de tijolo e cimento. Eu me levantei e comecei a tirar de cima do meu filho menor e eu comecei a chamar ele: filho acorda, filho acorda. Ele estava muito mole e estava saindo muito sangue da boca dele, eu percebi que não tinha dente na boca dele, ele estava cortado, tinha vários ferimentos pelo corpo dele. Eu comecei a chamar o tio dele, que é irmão do senhor Jackson, gritei pedindo ajuda para ele, mas ele não apareceu. Coloquei ele no meu colo e pedi para Deus não levar o meu filho. Ele chorou muito forte. Meu filho maior é autista e TDAH, com isso ele acordou e começou a chorar e disse que ele não conseguia se mexer. Pedi calma para ele e disse que ia chamar o tio dele, e eu continuava chamando o tio dele e dizendo: ele vai lhe tirar. Eu continuava chamando o tio deles e eu disse para meu filho maior “filho a mamãe vai pedir para o titio vir lhe buscar”, e eu saí com meu filho menor no colo, ele estava de rosto para baixo. Quando eu cheguei na cozinha, o rapaz que estava trabalhando na obra vem chegando e eu disse para ele: “mataram o meu filho”. Ele colocou a mão na cabeça e começou a chorar. Eu pedi calma para ele e pedi pra ir pegar o outro que ficou; eu abri um pouco o cadeado, e nisso que ele foi, eu saí e fui para a porta da casa do tio deles, eu comecei a chamar ele pedindo ajuda: “Luciano me ajuda, Luciano me ajuda” e ele nada de abrir. Quando o rapaz chegou, ele já veio com maior no colo; O bebê do seu colo foi hospitalizado, ele ficou quanto tempo? Ele ficou nove dias. Ele entrou primeiro na sala vermelha de um hospital anterior, só que não tinha UTI, e não tinha alguns aparelhos para fazer exames. Ele perdeu massa encefálica, perdeu os dentes; ele tem os dentes todos trincando e pretos, estão amolecendo, e o doutor disse que é devido a isso; Ele ficou quanto tempo internado? Ele ficou 9 dias; Como ele está hoje? Ele tem dificuldades para andar, o doutor disse que por consequência ele perdeu o movimento, e ia perder a força; E o outro seu filho, quais foras as lesões que ele sofreu? Ele teve mais ferimentos leves, ele ficou cheio de hematomas; é um caso muito psicológico, pois ele lembra muito. O menor tem 4 anos e ele sente falta do dente dele, ele diz mamãe meu dente sumiu; E a senhora, quais foram as lesões? Eu tive leves ferimentos no meu corpo, o mais profundo foi no braço. O doutor queria me internar só que estava apenas eu e as crianças, e eu disse que preferia que apenas cuidasse deles; O vizinho lhe procurou para lhe dar uma assistência, para lhe ajudar com as despesas médicas? Procurou o irmão dele. O vizinho é irmão do meu ex-marido, que é o pai das crianças. O pai das crianças que vendeu um pedaço dessa casa para ele; Ele deu assistência para vocês? Em nenhum momento ele apareceu, ele mandou outras pessoas. Através de terceiros ele comprou uma cama, gazes e remédios; e ele deu 500 reais para ele ir em uma neuro. Depois que ele recebeu alta da internação começou a abrir um buraco, a neuro encaminhou e nós voltamos lá para o hospital onde ele ficou internado e fez a cirurgia; o doutor analisou e disse que não era por dentro, era por fora. Ele tomou antibiótico e se não resolvesse era para nós voltarmos, mas resolveu; A sua casa, ele já reparou os danos? Eu fui lá dois meses depois pegar a geladeira, a televisão não prestava; Ele reparou os danos? Não, só foi a cama e o ventilador que foi trocado; A senhora sabe me dizer se a obra estava sendo acompanhada por algum engenheiro, arquiteto ou outro profissional? Não estava, porque quando foi para iniciar a obra ele chamou um engenheiro civil e o engenheiro disse que lá passava um canal, era muita água e lama, e cada buraco seria mil reais; ele achou caro e decidiu fazer com outras pessoas que não eram profissionais; Só confirmando, a princípio a senhora disse que ele a havia ameaçado, o dono da construção? Sim, antes do desabamento ele disse que ia construir eu querendo ou não; Depois do desabamento ele lhe ameaçou novamente? Não; Defesa: qual foi a ameaça que a senhora sofreu? quando foi, como foi, a senhora registrou o boletim de ocorrência? A medida protetiva fui eu mesma. Eu morei quase 10 anos com a família dele e ele tem porte de arma, essa cunhada dele que me agrediu, ela mostrou em cima da mesa, devido ele ter ido lá no trabalho da minha irmã; Defesa: Esse assunto que ele foi tratar com a senhora esse dia não teve nada a ver com o desmoronamento, foi em relação a guarda de seu ex-marido, e não em relação ao Jackson, então não tem a ver com o desmoronamento, não é uma ameaça do desmoronamento; Juíza: Senhora, o réu é irmão do seu ex-marido? Sim; Na época ele já era seu ex-marido ou ele era marido? Ele já era meu ex-marido; Me explique como é a casa, no processo tem foto da casa? Tem; A sua casa é de dois andares? Ela é de um andar e tem dois compartimentos; E a casa que ele quis construir, ela fica encima ou do lado? Fica do lado; A senhora mora lá desde quando? Estava morando lá há uns 3 anos. Eu já tinha morado lá antes, pois era do irmão dele, ele vendeu para o meu marido quando nós estávamos juntos e depois da separação que o meu ex-marido decidiu vender; Ele que foi morar para lá, mas senhora já morava lá quando ele chegou? Sim; Existia alguma coisa construído ou ele que começou a construir do zero essa casa lá do lado? Ele começou a construir do zero. A nossa casa era apenas a cozinha de alvenaria, quando seu Jackson entrou teve que cortar a casa no meio; a parede estava quase caindo e ele colocou uma perna manca. Antes disso ele parou de falar comigo, pois ele me xingou. Quando ele construiu ainda tirou um pedaço que o irmão dele disse que era meu e ele sabia disso; E vocês discutiram por esse pedaço que a senhora disse que era seu? Sim; A desavença entre vocês foi sobre o que? Antes disso ele queria passar um cano por dentro do pedaço de terreno que tinha, ele queria quebrar a frente da calçada de casa para ele fazer isso. Em nenhum momento ele chegou para mim e disse que ia fazer isso, ele chegava para os outros e dizia que ia quebrar. Nisso, eu estava na frente de casa com os meus meninos brincando e ele começou a falar para o pai das crianças. O pai das crianças disse para ele: “porque tu não quebra lá do outro lado?”; ele disse: “eu vou quebrar aqui”; eu disse: “aqui tu não quebra”, ele me disse: ”eu quebro e ninguém vai me impedir porquê é público e eu vou quebrar”, eu disse: “mas aqui tu não quebra”; ele começou a me xingar, ele veio para cima de mim e o irmão dele tentou afastar. Quando ele foi embora, o irmão dele saiu. Depois do episódio do cano, foi a divisória do tereno: ele pediu para o rapaz que estava trabalhando lá que chegasse a minha parede mais para dentro do meu terreno e eu disse para o rapaz que já que eles iriam construir no muro de alguém, a pessoa tem que pedir para o dono do muro chegar para lá. Ele disse que era apenas para ganhar espaço, e me disse depois que o senhor Jackson disse para ele que era para eles cavarem mais para cá e colocar na parede grudada onde eles tinham colocado a minha divisória, que tinha terreno meu para lá. Ele veio conversar comigo e disse que não tinha como porque já tinha feito; eu disse:” você sabia e agiu de má fé comigo e você sabe que somos só eu e minhas crianças aqui”. Ele queria que nos saíssemos de lá, sabendo que somos só eu e as minhas crianças. Nisso, ele mandou 500 reais que era para ajudar a levantar o telhado, eu disse para ele que o telhado ia cair porque ele ia partir no meio. Ele começou a construir e começou já a dar problema, de quere passar cano, de querer entrar um pouco; E daí subiram quatro andares? Sim; Pelo que a senhora sabe, não havia engenheiros civis indo lá fiscalizar a obra? Não. A pessoa que a senhora falava sobre a obra era pedreiro ou mestre de obras? Eram uns rapazes, eles me falaram que trabalham com obras. A senhora sabe me dizer se eles são engenheiros civis ou são pedreiros? São pedreiros. Alguma vez o réu lhe apresentou para algum engenheiro, foi alguém lá fiscalizar essa obra já que impactava diretamente a senhora e as crianças? Não, em nenhum momento. Depois que ele construiu esses quatro andares, o que foi que desabou? Eu só sei da parede do quarto andar. Quando foi feita a perícia, o meu filho estava na UTI e ele estava terminando de construir lá em cima para colocar telhado. Foi a parede do quarto andar que desabou e caiu para cima da sua casa? a sua casa era de madeira? Sim, o quarto era de madeira e a cozinha de alvenaria e caiu para cima. O seu telhado não conseguiu segurar as pedras e entraram para dentro da sua casa? Não conseguiu. Antes do ocorrido caia muita pedra e eu até falei para o rapaz que estava trabalhando lá para e ele só sorriu; O caçula que teve traumatismo craniano, tinha quantos anos quando isso desabou? Três anos. E o mais velho? Estava com nove anos. O mais agredido foi o caçula? Foi. Ele sobreviveu, mas sobreviveu com sequelas? Sim. Ele consegue frequentar a escola e ter uma vida normal? Ele frequenta a escola, mas a professora disse que ele tem que ter alguém para cuidar dele, ele fica agitado, ele sente muita dor na cabeça. A senhora tem fotos dele depois do acidente, de quando ele estava acamado, de quanto ele estava doente, a senhora tem declaração médicas, laudos médicos, receitas médicas, tudo relacionado a essa condição que ele ficou? Tenho. A senhora já apresentou isso aqui na justiça ou para a promotora de justiça? Quando a minha irmã deu entrada ela não colocou tudo. Os dois ficaram internados na mesma época, senhora? Sim, eles entraram os dois na sala vermelha. O menor teve que ser transferido para o 14 e lá foi feita a cirurgia do afundamento do crânio, e eles tiraram alguns fragmentos ósseos para fazer a reconstrução do crânio dele. Já passou quanto tempo desde que aconteceu o fato? Vai fazer um ano dia 21 de maio. O seu filho foi reavaliado? Tem algum laudo médico dizendo que tipo de sequelas ficaram, a senhora sabe dizer ou não? Não. Eles tomam remédio controlado? Os dois tomam. Mas em razão desse acidente que aconteceu, das pedras que caíram em cima dele, tem algum laudo atestando algum tipo de sequela grave? Acredito que não. Doutora Gruchenhka, a senhora sabe me dizer se foi feito algum tipo de perícia? Foi feito, mas eu não estou encontrando laudo complementar para saber das sequelas e já foi feita a perícia na construção. Ele pagou os medicamentos, algum tipo de tratamento, ou se limitou a dar o ventilador e colchão? Ele deu ventilador, colchão e gazes para o curativo, foi isso basicamente. Estou aguardando a fisioterapia pelo SUS, o médico passou vários exames para ele. O réu chegou a pagar exames para ele, ou fisioterapia? Não, estou esperando pelo SUS. O réu, a senhora sabe dizer com que ele trabalha? A única coisa que eu sei é que ele trabalha emprestando dinheiro. Depois desse acontecimento a senhora disse que ele mandou imediatamente já reconstruir a casa; a casa dele que desabou? Sim; E dessa vez foi com engenheiro, foi alguém lá para testar ou corrigir as possíveis falhas na casa ou não? Não, que eu saiba foi o mesmo rapaz que estava antes. Ele chegou a procurar lhe dizer que agora ele tinha corrigido a casa? é o mesmo rapaz ainda? é o mesmo rapaz ainda. Doutora, qual o nome da pessoa que a senhora vai juntar o documento? Responsável técnico, Ilton Carlos Braga da Silva. Esse engenheiro, a senhor chegou a conhecer, foi apresentado para a senhora? Não. Tem mais alguma coisa que a senhora queira falar? Sim, eu tenho uma medida protetiva contra o senhor Jackson. Ele foi no trabalho da minha irmã perguntar das crianças, e já tinha conversado com o pai das crianças que seria tudo pela justiça. Isso para mim é muito difícil, eu estou morando com minha irmã, eu ando três quilometro para ir e vir das escolas das crianças; meu psicológico não está bem devido a isso. Eu tenho medida protetiva contra ele, o irmão dele e o outro irmão dele. No dia que eu fui à casa, o irmão dele me agrediu com palavras; eu só fui lá pegar umas coisas e não estava mexendo com eles; me xingaram, disseram que eu era porca porque a casa ficou toda bagunçada, mas eu e os meninos só comemos e deitamos e aconteceu o fato. É muito difícil ainda estar passando por isso. A senhora continua morando lá na casa ou não? Não, quando eu saí do hospital eu fui direto para a casa da minha irmã e nós estamos morando com ela. Está morando de favor na casa dela? Sim, ela que me ajuda com o que eu preciso, com a consulta e várias coisas. Qual foi esse episódio que seu ex-marido e ele, lhe ameaçaram? Eu não lembro se foi com dois meses, no local que minha irmã trabalha. Ela já tinha saído do serviço, mas as duas patroas dela ainda estavam lá. A patroa ligou para minha irmã dizendo que eles tinham ido lá e ele levou um documento e falou que tinha ido atrás para ver as crianças. A senhora tem uma medida protetiva contra ele e contra o seu exmarido? Sim, e contra o outro irmão dele. Depois dessa situação o réu chegou a lhe ameaçar? Sim. Qual o motivo? Eles foram levar um papel da justiça para o pai das crianças ver as crianças, eles foram levar pessoalmente esse papel, ele disse que o juiz já tinha autorizado ele a ver as crianças. Eles foram entregar? Sim e eles entregaram para a patroa da minha irmã. Por que a senhora não voltou para sua casa? Por medo, como se eu fosse a culpada. A sua casa que foi danificada e já reconstruiu? Não, ela está toda bagunçada. Foi no dia que a senhora foi arrumar a casa que deu a discursão com ele e a esposa ou não? foi com o irmão do réu e a esposa. No dia que a senhora foi lá reorganizar as coisas, quem estava lá? Era o senhor Luciano, que é irmão do senhor Jackson; e a esposa dele Denise. Quando eu já vinha embora, eu o escutei falando que era para eu levar todos os ratos que tinha lá. O marido da minha irmã respondeu que era para ele ficar com eles, e ele começou a chamar para nós um monte de palavrões e começou a falar várias coisas para mim. Eu perguntei a ele o que eu tinha feito e ele, ele me disse: “nada”. Eu perguntei: “porque tu está me atacando assim se é nada?”. Nisso que vou indo, a mulher dele chega e me empurra, eu quase caio e meu cunhado me segurou. Após essa decretação da medida protetiva deles não se aproximarem da senhora, o réu chegou a se dirigir para senhora, fez algum tipo de ameaça? Não. Com relação a suas coisas está tudo quebrado? Sim. O que foi danificado com a queda da parede não foi regularizado? Não. A geladeira que foi quebrada, a senhora não foi indenizada? Não, está tudo quebrada. No trabalho da sua irmã que eles foram, o réu foi acompanhando do seu exmarido? Sim. Em relação ao desmoronamento, a senhora sofreu alguma ameaça do réu? Não, ninguém se falou depois disso. O senhor Jackson já lhe procurou a respeito desse desmoronamento para conversar com a senhora? Não, nenhuma vez. Senhora, só para deixar registrado que se a senhora for procurada, ameaçada ou ofendida pelo réu a senhora tem que imediatamente ir na delegacia ou no ministério público procurar a promotora de justiça que é a doutora Gruchenka, a mesma que está fazendo a audiência conosco aqui; porque ai o juiz que estiver aqui, se ainda for eu ou se for a doutora Blenda, vai decretar a prisão do réu Jackson. Porque toda essa situação que aconteceu, é obvio que nem ele queria, mas o seu direito de ir lá na casa pegar as suas coisas, ajeitar as suas coisas e se quiser até voltar a morar lá, isso está garantido e ninguém pode ficar atrapalhando e nem ficar fazendo nenhum tipo de ameaça, nem de chacota, nem nada, nem o senhor Jackson e principalmente ele que é réu no processo, nem qualquer um dos irmãos dele. Porque, senão, a senhora imediatamente procure o ministério público; o nome da promotora de justiça é a doutora Gruchenka, entendeu? e a senhora fala o porquê da prisão dele ou deles, dependendo de quem quiser vai ser decretada, entendeu? Entendi. Qualquer tipo de ameaça, senhora; porque a ameaça a gente não sabe quando a pessoa está falando da boca para fora ou se a pessoa vai concretizar. A senhora tem dois filhos pequenos e eles estão totalmente, só por serem pequenos já são dependentes, mas dois filhos doentes que precisam da senhora e a senhora não podem arriscar, entendeu? Entendi. Então é isso, eu preciso deixar registrado porque eu vejo que é uma mãe que está em uma situação muito vulnerável. Aí, independente se está tudo comprovado tecnicamente como a doutora ficou de juntar ai uma perícia que está tudo aqui, só que esse imóvel desabou na cabeça de três inocentes, a senhora e seus dois filhos, isso e inegável, o que não podemos admitir e eu não vou admitir como juíza que estou agora desse processo é que haja qualquer tipo de ameaça contra a senhora ou de palavras de baixo calão. A senhora tem que registrar, não fique quieta, porque se não for a senhora pelos seus filhos eles não vão fazer porque são crianças, são indefesos, então tem que ser a senhora mesmo, entendeu? Entendi. Eu preciso deixar registrado isso na frente dele para que depois não diga que foi pego de surpresa se chegar uma ordem de prisão lá, porque eu não vou tolerar e tenho certeza de que a doura Blenda não vai tolerar.”

O pedreiro
VALDENILSON DA CRUZ PAIXÃO
, cunhado do réu e executor da obra, confirmou em juízo que não havia nenhum engenheiro acompanhando a obra, enfatizando que no dia do acidente, tinha ventania e a parede caiu para o lado da vizinha, ressaltando que de fato não havia nenhuma proteção, nem tela nem bandeja. Veja-se o que consta na sentença:

“Ministério Público: o senhor pode me relatar o que o senhor sabe a respeito desse acidente? Sobre o acidente eu estava fazendo o serviço lá, e fiquei sabendo que caiu uma parede lá, mas não foi só uma parede, foi o telhado, uma enteada de tijolo. Você sabe me dizer se ele chegou a socorrer as vítimas ou deu assistência para elas? Doutora, no exato momento do acidente, quando caiu; eu e um vizinho do lado, que é irmão dele, corremos para lá para ajudar ela e ela estava tentando abrir o cadeado com a criança no colo e a outra criança ficou lá dentro da casa. Quando ela abriu a porta, eu entrei e peguei a criança no colo e sai para o meio da rua e o irmão dele estava desnorteado. Você viu o dono da casa que desabou socorrendo-os, levando no hospital? Sim, estava eu e ele, paramos um carro da polícia e foi a mãe com os dois meninos e um vizinho do lado foi nos levar de carro atrás. O senhor sabe me dizer se essa obra tinha autorização? Não sei lhe falar porque eu só fui ao final da obra, rebocar e fazer o telhado. Tinha algum engenheiro ou arquiteto orientando a obra? Nesse momento que eu estava, não sei lhe dizer. Você teve conhecimento de alguma confusão envolvendo o dono da casa e a senhora que foi vítima? Não sei lhe explicar, porque eu não moro aqui e no período que eu estava trabalhando lá eu não vi nenhuma briga deles. Mas ficou sabendo de uma briga que houve ameaças contra ela? Eu ouvi falar de uma brigar despois do acidente, mas eu não sei qual foi o motivo da briga e durante eu estar lá não vi nada de ameaças. O senhor ficou sabendo de uma briga depois do acidente? Eu sei que foi depois. E hoje essa família que a casa desabou na cabeça de uma criança, você já os viu dando algum tipo de assistência para ela? Ele estava dando assistência, eu conversei com ele sobre a casa e eu falei para ele que eu não tenho dinheiro, mas que ele poderia ajudar uma parte com a vinhateira e que eu ia trabalhar na casa. Você falou isso quando para ele? Depois do acidente. Ele concertou a casa? Não, porque iam fazer uma perícia na casa e ela não quis aceitar. Você convive com a criança, como é que ela está hoje? Eu vinha mantendo contato com a mãe deles perguntando sobre os meninos, mas até um tempo, aí ela não me respondeu mais. Defesa: quantos anos de experiência o senhor tem na área? Eu já trabalho desde novo, uma faixa de 17 a 20 anos. Antes do ocorrido, o senhor considera que houve algum risco? Não, infelizmente bateu o vento da chuva forte. Nesse período, o senhor trabalhou sozinho? Não, tinha um rapaz que me ajudava lá. Tinha um ajudante? Sim. O senhor era o pedreiro? Sim. O senhor tinha todo o material de construção necessário para uma construção regular? Sim. O senhor sabe como era a casa da vítima? Era atrás da que nós estávamos construindo. Juíza
: a quanto tempo o senhor estava trabalhando? Lá na obra, uns três meses. A quanto tempo já estava acontecendo essa obra? Não sei dizer. Nesses três meses que o senhor estava lá, o senhor viu algum engenheiro? Foi um rapaz engenheiro. E ele lhe passou as instruções? Não, ele olhou. Ele olhou e não passou nenhuma instrução? Ele foi olhar, mas eu não acompanhei. O senhor disse que faltava amarração? Eu fiz três esfiada e ia cortar a tábua para fazer, não estava completa. Eram quantos andares? São quatro andares.
Só um andar que tem a amarração? Não, todos tem. O senhor falou que tem vinte anos de experiência, quando não faz a amarração o vento pode derrubar? Nunca tinha acontecido isso, como era três fiadas de tijolos, eu não imaginaria que o vento ia bater naquela hora e fosse derrubar. ”

O próprio
acusado Jackson Herculano de Souza Raiol
, em interrogatório, admitiu que

não havia engenheiros na obra
, bem como que a
obra não possuía alvará para a construção
.

Deveras, da análise de todo o conjunto probatório, resta inequívoco que, ao executar a obra à época, sem a supervisão de profissional habilitado em Engenharia e sem observância às normas técnicas brasileiras aplicáveis à construção civil, o apelante, ainda que desprovido de intenção direta,
assumiu conscientemente o risco
de provocar o desabamento que, de fato, veio a ocorrer.

Portanto, mesmo inexistindo vontade manifesta do réu em ocasionar o sinistro, evidencia-se a ocorrência de
dolo eventual
, uma vez que o resultado danoso era plenamente
antevisto como possível
, sobretudo diante da ausência de qualquer medida preventiva, como já aqui mencionado, a instalação de telas de proteção ou bandejas de retenção, que evitassem a projeção de detritos sobre o imóvel confrontante, omissão essa expressamente consignada no laudo pericial constante dos autos.

Por outro lado, entendo que
restou absolutamente comprovado o resultado lesivo grave
, com risco de vida e incapacidade prolongada da vítima menor, sendo perfeitamente cabível a
incidência da causa de aumento prevista no art. 258,
caput
,
do CP, que assim dispõe:

“Se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade. ”

Assim, diante do robusto acervo probatório constante dos autos, não há que se falar em acolhimento do pleito absolutório, tampouco em exclusão da causa de aumento prevista no artigo 258, caput, do Código Penal, ou em eventual desclassificação da conduta para a forma culposa do delito, mostrando-se correta a tipificação jurídica atribuída pelo juízo sentenciante.

Por fim, a defesa requer a
readequação da dosimetria da pena
, com a neutralização das vetoriais negativadas e consequente
fixação da pena-base no mínimo legal
, além do reconhecimento
da atenuante genérica
prevista no
artigo 65, inciso III do Código Penal
, e por fim, a
redução proporcional
da pena de
multa
para patamar compatível com a condição econômica do apelante, bem como a
revisão da carga horária de serviços comunitários
.

O réu foi condenado pela prática do crime descrito no
art. 256, caput, do Código Penal
, que assim dispõe:

“Art. 256.
Causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.”

Além disso, o juízo sentenciante aplicou as disposições do
art. 258,
caput
, do Código Penal
, que estabelece causa de aumento
de metade
, nos casos em que o crime doloso de perigo comum resulte em
lesão corporal de natureza grave
.

Configurado, ainda, o
concurso formal de crimes
(art. 70, CP), em razão da violação de bens jurídicos diversos (vida e integridade física de três vítimas distintas), o magistrado agravou a pena final
em 1/5
.

Para melhor análise, vamos aos termos da sentença que trata da dosimetria da pena (ID 27636220):

3.1 – Dosimetria da pena

Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CP):

Culpabilidade do réu considero negativa, uma vez que após o ocorrido e, em que pese a trágica situação que causou às vítimas, o acusado continuou a construção no imóvel, conforme laudo pericial anexo;

Antecedentes: deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. Em consulta ao sistema LIBRA, verifica-se que o acusado não possui condenação com trânsito em julgado.

Conduta social e Personalidade: são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras);

Motivos do crime: comuns à espécie delituosa (neutra);

Circunstâncias do fato criminoso: comuns à espécie do delito ora em análise, cuja gravidade é clara do tipo penal (neutra);

Consequências extrapenais: considero negativas, tendo em vista que o imóvel da ofendida não foi reconstruído e muitos dos danos aos objetos internos não foram reparados;

Comportamento da vítima: não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela “colaboradora” da ação criminosa (neutra);

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, e por considerar negativa a culpabilidade e as consequências do crime, aumento a pena mínima por duas vezes em 1/6 e fixo a pena base privativa de liberdade em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, bem como ao pagamento de
multa de 12 (doze) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes):

Opera em desfavor do acusado a agravante do art. 61, II, “h” do CP, por ter o agente praticado o crime contra crianças. Não existem circunstâncias atenuantes em favor dele. Desta feita, aumento a pena-base em 1/6 e fixo a pena intermediária em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão
, bem como ao pagamento de
multa de 14 (quatorze) dias-multa
, calculada em 1/30 do Salário Mínimo.

Terceira Fase (Causas de Diminuição e Aumento):

Não existe causa de diminuição de pena a ser aplicada em favor do acusado. Contudo, milita em desfavor deste a causa de aumento de pena do art. 258 do CP, pois, sendo o crime doloso, resultou em lesão corporal de natureza grave à vítima Cauã.

Assim, aumento a pena da metade; ficando a pena definitiva fixada em
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, bem como ao pagamento de
multa de 21 (vinte e um) dias-multa
.

CONCURSO DE CRIMES – CONCURSO FORMAL

Por fim, em análise aos autos, as provas dão conta que o crime foi praticado num mesmo contexto fático, contra vítimas diferentes – Ilmara, Calebe e Cauã –, configurando, desta forma, o concurso formal de crimes, visto que violados bens jurídicos distintos. Assim, considerando a existência de três vítimas, aumento a pena definitiva em
1/5
; fica a pena definitiva fixada em
02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, bem como ao pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
. ”

Colhe-se do presente que a fixação da pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão foi resultado da aplicação da fração de
1/6 para cada circunstância judicial negativada,
fração que se mostra justa, proporcional e em conformidade com entendimento firmado na jurisprudencial. Veja-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. ATENUANTE DO ART. 65, III, B, DO CP. ELEMENTARES NÃO PREENCHIDAS. 2. FRAÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MODIFICAÇÃO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. 3. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 4. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE DE AJUSTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 5. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. A atenuante do art. 65, III, b, do CP não foi aplicada porquanto não preenchidas suas elementares, uma vez que o socorro às vítimas foi pedido por um vizinho e que o resultado morte não foi evitado, além de não haver notícia de que foi prestado auxílio funeral ou auxílio médico. Assim, diversamente da alegação defensiva, não há se falar que é incontroverso que os recorrentes solicitaram socorro.

Nesse contexto, encontrando-se concretamente motivada a negativa de aplicação da atenuante, não é possível, na via eleita, reverter as conclusões das instâncias ordinárias, sob pena de indevido reexame fático e probatório, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

2. Quanto à suscitada ofensa ao art. 14, inciso II, do Código Penal, verifica-se que a escolha da fração de diminuição pela tentativa encontra-se também concretamente motivada, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é no sentido de que "a fração de diminuição da reprimenda pelo crime tentado decorre da maior ou da menor proximidade da conduta ao resultado almejado". (AgRg no HC n. 909.372/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

- Relevante anotar que o fato de os agravantes não terem realizado o núcleo do tipo penal em nada repercute sobre a fração de diminuição da pena, porquanto reconhecido o concurso de agentes, nos termos do art. 29 do Código Penal. Dessa forma, não se tratando de participação de menor importância, tem-se que se imputa a todos os coautores as mesmas consequências legais, inclusive com relação ao quantum de redução da pena pela tentativa. Alterar referidas conclusões encontra-se óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.

3. No que concerne ao pleito de decote da valoração negativa das consequências do crime, por se tratarem de elementos inerentes ao tipo penal, verifico que se trata de indevida inovação recursal, porquanto não suscitada na petição do recurso especial. Como é cediço, "no âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso" (AgRg no HC n. 798.249/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/05/2023, DJe 05/06/2023).

- Ainda que assim não fosse, observa-se que foi declinada motivação concreta e idônea para justificar a elevação da pena pelas consequências dos crimes, destacando-se que, "além da indelével memória brutal da execução do filho de 16 (dezesseis) anos na frente do próprio pai, enquanto baleado e sem capacidade de esboçar qualquer reação, este quem, mais de 06 (seis) anos depois, prestou as declarações em plenário com a voz embargada, em descomunal esforço de contenção do pranto, os efeitos do crime são demeritórios, ainda, pelo temor causado a ponto de a família ter colocado a casa à venda e se mudado de lá".

4. Contudo, verifico a possibilidade de ajustar as penas-bases para um patamar intemerdiário. Com efeito, a sentença condenatória, ao realizar a dosimetria na primeira fase, não explicitou o critério utilizado, elevando a pena mínima em 6 meses para cada circunstância judicial negativa. O Tribunal de origem, por seu turno, aplicou a fração de 1/8 entre o mínimo e o máximo, o que ensejou um aumento de 1 ano e 9 meses sobre a pena mínima, ou seja, mais que o triplo.

-
Nessa linha de intelecção, com o objetivo de evitar dosimetrias tão díspares, mister se faz a utilização de outro patamar de aumento, também previsto na jurisprudência desta Corte Superior, com o objetivo de trazer maior razoabilidade para a aplicação da pena no caso concreto
.
Nessa linha de intelecção, considero ser a hipótese de aplicar a fração de 1/6 sobre a pena mínima, para chegar à pena que seja necessária e suficiente para a reprovação e prevenção.

5. Agravo regimental conhecido em parte e improvido. Ordem concedida de ofício para redimensionar as penas com extensão ao corréu. (AgRg no AREsp n. 2.615.085/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)”
Destaquei

No caso, a valoração negativa da
c
ulpabilidade
encontra amparo na reprovação acentuada da conduta do réu que
mesmo após o acidente
,
prosseguiu com a construção irregular
,
sem qualquer preocupação com o resultado já produzido ou com qualquer outro que pudesse vir a ser produzido
. Revela, assim, grau elevado de desrespeito à ordem jurídica e à vida alheia.

Quanto as
consequências do crime,
o fato de o imóvel da vítima
permanecer destruído,
os danos patrimoniais
não terem sido reparados
e, principalmente, a vítima
Cauã
, de apenas 3 anos, ter sofrido
lesões gravíssimas
, com perda de massa encefálica e risco de vida, tais consequências extrapolam aquelas ordinariamente esperadas para o tipo penal.

Portanto, o aumento da pena mínima em 1/6 para cada vetor negativo encontra
pleno amparo na jurisprudência desta corte de justiça
, notadamente na
Súmula nº 23 do TJPA
que assim dispõe:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal."

Na
segunda fase
o magistrado aplicou de forma acertada a
agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal
, uma vez que o delito resultou em ofensa direta à integridade física de criança em tenra idade. Trata-se de
circunstância de natureza objetiva
, cuja incidência
independe do conhecimento prévio do agente acerca da condição da vítima
, bastando a efetiva demonstração de que esta pertence ao grupo vulnerável expressamente protegido pela norma.

Na fase derradeira
o magistrado, por sua vez, aplicou
corretamente
a
causa de aumento de metade
, prevista no
caput
do art. 258 do Código Penal
, pois o crime foi
doloso de perigo comum
, e dele
resultou lesão corporal de natureza grave
à criança
Cauã
, conforme comprovado no Laudo de Lesão Corporal (ID 119359971).

Portanto, a fixação do
aumento em 1/2
mostra-se plenamente adequada diante da
gravidade da lesão
, que exigiu
neurocirurgia de urgência
e gerou
incapacidade por mais de 30 dias
, com risco real de morte. Entendo, dessarte que a pena foi dosada com
rigor técnico, motivação adequada e proporcionalidade
não havendo vícios a serem sanados.

No que se refere à
pena de multa
, observo que esta foi corretamente fixada em
25 (vinte e cinco) dias-multa
, à razão unitária de
1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
, conforme determina o art. 49, §1º, do Código Penal. O montante mostra-se proporcional à gravidade concreta da conduta e compatível com a situação econômica do réu, inexistindo qualquer excesso a ser sanado.

Quanto ao
pedido de revisão da carga horária da prestação de serviços à comunidade
, cumpre esclarecer que tal pleito
diz respeito à execução da pena substitutiva
, razão pela qual deve ser endereçado ao
Juízo da Execução Penal
, nos termos do art. 66, V, da Lei de Execução Penal.

Diante de todo o exposto
, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JACKSON HERCULANO DE SOUZA RAIOL
, mantendo
íntegra a sentença
que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 256,
caput,
c/c art. 258, ambos do Código Penal, na forma do art. 70 do mesmo diploma
, ao cumprimento da pena de
02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
substituída por duas penas restritivas de direitos
, além de
25 (vinte e cinco) dias-multa.

É o voto.

Belém, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/09/2025